Tribunal: TJMT
Processo: 0041807-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041807-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 128.649.601-25 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELA REGRA DO ART. 19, DO ADCT. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EFETIVIDADE, ENQUADRAMENTO EM CARGO DE CARREIRA, PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA POR CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONVERSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL EM EFETIVIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. JURISPRUDÊNCIA DO STF CONSOLIDADA NO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual servidor público pleiteava a declaração de nulidade de atos administrativos que indeferiram sua estabilidade excepcional e enquadramento funcional, bem como a condenação ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas decorrentes da pretendida efetivação no cargo de investigador de polícia, com fundamento no art. 10, IV, da Lei Complementar Estadual n.o 72/00 e no art. 19, do ADCT
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor estabilizado nos termos do art. 19, do ADCT, tem direito à efetividade no cargo e, consequentemente, ao enquadramento e progressão funcional em carreira estruturada; (ii) apurar a existência de vícios nos atos administrativos que indeferiram os pleitos funcionais do servidor.

III. Razões de decidir

3.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, assegura apenas o direito de permanência no cargo, não conferindo a efetividade necessária para o enquadramento funcional ou fruição de vantagens inerentes a cargos efetivos.

4. A investidura em cargo público efetivo depende, obrigatoriamente, de aprovação em concurso público, conforme art. 37, II, da Constituição Federal, interpretação corroborada pelo STF no julgamento do Tema n.° 1.157, da Repercussão Geral.

5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que servidores estabilizados não se equiparam aos efetivos e, portanto, não têm direito ao reenquadramento, progressão ou vinculação ao regime próprio de previdência.

6. A Lei Complementar Estadual n.o 72/20, ao prever a designação de servidores estabilizados para o exercício de funções, não autoriza a efetivação nem o reenquadramento funcional, devendo sua interpretação respeitar o modelo constitucional de provimento por concurso.

7. Não há vícios nos atos administrativos impugnados, os quais se encontram dentro dos limites legais de competência, forma, finalidade e motivação, não tendo sido demonstradas ilegalidades específicas ou desvio de finalidade que autorizem sua invalidação judicial.

8. Não há direito adquirido à efetividade ou à progressão funcional em descompasso com os preceitos constitucionais. Igualmente, a invocação de precedentes administrativos não obriga a Administração a reiterar irregularidades, não se configurando violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, assegura apenas a permanência no serviço público, não conferindo efetividade nem direito a reenquadramento ou progressão funcional em carreiras estruturadas. 2. A investidura em cargo público efetivo exige, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, aprovação em concurso público, sendo vedado o reconhecimento judicial de direitos funcionais típicos dos cargos efetivos a servidores não concursados. 3. Atos administrativos que negam efetividade ou progressão funcional a servidores estabilizados, quando motivados e dentro dos limites legais, gozam de presunção de legitimidade e não devem ser invalidados sem prova robusta de ilegalidade
".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e art. 41; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Estadual n.o 72/00, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1381137, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2022. STF, RE 1219419 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2021. STF, ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28/03/2022 (Tema 1.157 da RG). STF, ARE 1238618 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/03/2020. TJ-MT, Apelação Cível 0020616-65.2015.8.11.0041, j. 05/03/2024. TJ-MT, Recurso Inominado 1003402-10.2016.8.11.0041, Rel. Lúcia Peruffo, j. 22/07/2021. TJ-RJ, Apelação 0010611-88.2020.8.19.0007, Rel. Des. Paulo Assed Estefan, j. 18/03/2025. TJ-RN, Apelação Cível 0837126-85.2022.8.20.5001, Rel. Des. Luiz Alberto Dantas Filho, j. 12/08/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0041807-69.2015.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 309664854 – pág. 08/13):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Declaração de Estabilidade Extraordinária, Efetividade, Enquadramento e Progressão de Carreira de Cargo Público c/c Condenação ao Pagamento de Parcelas Vencidas e Vincendas com pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, narra que é servidor público estadual desde 05 de setembro de 1978, lotado na Polícia Judiciária Civil, e aposentado compulsoriamente em 21 de dezembro de 2011, pelo Ato Administrativo no 5.563/2011.

Assevera que o art. 19 do ADCT criou regramento de transição que garantiria aos servidores públicos que contassem com 5 anos de efetivo exercício antes da promulgação da Constituição Federal de 88, a estabilidade no serviço público. Contudo, alega que jamais conseguiu ter sua estabilidade declarada em função de um imbróglio administrativo em razão da nomenclatura do cargo, haja vista que havia sido nomeado em “comissão” para o Cargo Comissário de Polícia junto à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, de acordo com seu ato de nomeação.

Afirma que no decorrer do ano de 2010, a Procuradoria Geral do Estado – PGE, atendendo solicitação da Secretaria de Estado de Administração, por meio de voto exarado em parecer no Colégio de Procuradores, no processo administrativo no 2.136/CPPGE/2009 (800714/PGE/2008), obteve o entendimento de que o Autor deveria ser tratado de forma “equiparada” aos servidores estabilizados por força do art. 19, do ADCT.

Expõe que no dia 22.06.2010, a Administração Pública Estadual declarou-o estável no serviço público, por força do artigo 19 da ADCT c/c art. 39, ‘caput’, da CF/88, por meio do Decreto no 2.935, de 25 de outubro de 2010, pelo Parecer no 28/SGGP/2010.

Alega que em 20.12.2010, o ente público estadual publicou dois decretos modificativos que perduram até a presente data, o primeiro: Decreto no 3.091 – o qual determina o tratamento ao requerente de forma “equiparada” aos servidores estáveis do art. 19, do ADCT, em virtude do Processo Administrativo no 2.136/CPPGE/2009 (800714/PGE/2008), exarado pelo Colégio de Procuradores; o segundo: Decreto no 3.080 – anulou o Decreto no 2.095 que tinha declarado o autor estável no serviço público estadual.

Ressalta que ingressou com pedido de revisão do ato de nulidade de sua estabilidade extraordinária e de se enquadrar no plano de carreira de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, transformado no processo administrativo no 634671/2012 (Apensos no 483187/2011 e 465553/2010).

Narra que a Procuradora, Dra. Cláudia Regina Souza Ramos emitiu seu parecer favorável de no 76/SGGP/2014, ratificando que o autor é servidor público, exercendo cargo de natureza efetiva (agente/investigador de polícia) desde 05 de setembro de 1978, ou seja, 10 (dez) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, fazendo jus à estabilidade, nos termos do art. 19, da ADCT.

Enfatiza que ingressou no serviço público no cargo de Comissário de Polícia por provimento efetivo, atualmente denominado Agente/Inspetor de Polícia, como demonstram as legislações de transformação do cargo, argumentando, assim, que jamais exerceu o cargo em comissão ou de natureza comissionaria.

Discorre que também no mencionado parecer, a douta Procuradora sugeriu a anulação dos Decretos no 3.080 e 3.091 de 20 de dezembro de 2010 – os quais declaram a nulidade da estabilidade perseguida pelo autor, bem como que se represtine expressamente os efeitos do Decreto no 2.935, de 25.10.2010.

Conta que o Processo Administrativo fora encaminhado ao Colégio dos Procuradores, que unanimemente indeferiu o pedido do servidor (Processo Administrativo no 634671/2012), sob a alegação de que a estabilidade extraordinária impossibilitaria o ingresso no enquadramento de carreira ou deferir-lhe vantagens próprias de servidores efetivos, sem prévia aprovação em concurso público, como consta na decisão do Processo Administrativo no 634671/2012.

Declara que no Processo Administrativo há flagrante violação aos preceitos constitucionais (artigo 19, do ADCT e artigos 5o e 37 da CF/88) e às normas infraconstitucionais (Lei Complementar no 72/2000 c/c Lei Complementar no 155/2004).

Diante disso, requereu, em sede de antecipação da tutela, pela suspensão dos efeitos das decisões administrativas nos Processos sob no 634671/2012 (Apensos 483187/2011 e 465553/2010) e no 2.136/CPPGE/2009 (800714/PGE/2008), exaradas pelo Colégio de Procuradores – PGE, e ainda, a suspensão dos efeitos jurídicos e legais dos Decretos no 3.080 e 3.091 de 20 de dezembro de 2010, tornando-se vigente, com efeitos represtinatórios, o Decreto no 2.935, de 25.10.2010, declarando assim a estabilidade excepcional, em prol do autor.

E, no mérito, a procedência da ação para declarar a nulidade dos atos administrativos que ensejaram os indeferimentos da estabilidade excepcional e do enquadramento da carreira de agente de polícia, em prol do Autor, na Polícia Judiciária Civil – MT [Processo no 634671/212 (Apensos 483187/2011 e 465553/2010), Processo no 2.136/CPGE/2009 e Decretos no 3.080 e 3.091 de 20 de dezembro de 2010], bem como seja concedida a estabilidade excepcional e homologado ao cargo efetivo Investigador de Polícia, na Classe A e Nível 10 e seja o Réu condenado ao pagamento das parcelas vencidas sobre os proventos do Autor, respeitando a progressão funcional e o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 27/362.

Às fls. 363/365 foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação às fls. 369/384, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:

a) que o Autor foi aposentado compulsoriamente em 21/12/2011, foi estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT pelo Decreto no 2.935, de 25/10/2010, sendo que o Decreto no 3.080, de 20/12/2010, tornou nulo o decreto que assim o declarou estável e, na mesma data, o Decreto no 3.091 o declarou estável com suporte na decisão proferida pelo Colégio de Procuradores do Estado, que conferiu tratamento equiparado a servidores estabilizados com suporte no art. 19 do ADCT, de modo que houve a correção da declaração de estabilidade pelo Decreto no 3.091, sendo permitido ao Estado realizar o controle de seus próprios atos, nos termos da Súmula no 473/STF;

b) que para obter o enquadramento na carreira de agente de polícia é imprescindível que o Autor seja investido no cargo por concurso público, tendo o art. 19 do ADCT criado uma estabilidade excepcional para servidores não concursados, alegando que a jurisprudência do STF considera inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência do concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT, de forma que não é possível estender ao estabilizado constitucionalmente as vantagens dos servidores públicos efetivos;

c) nessa linha, reforça que a norma prevista no art. 19 do ADCT é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição, possuindo apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Com tais argumentos, defende a improcedência da ação.

Impugnação à contestação às fls. 386/391, oportunidade em que reforça os argumentos da exordial, destacando que o art. 10, IV, da Lei Complementar Estadual no 72/2000, determina o enquadramento dos servidores declarados estáveis pelo art. 19 do ADCT, junto ao plano de cargos e carreiras da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, o que constitui direito adquirido do Autor, reforçando, também, que sofre discriminação em relação a outros servidores estabilizados também por força do art. 19 do ADCT, mas que foram efetivados ao cargo público de investigador de polícia, sem a necessidade de concurso público, como demonstrado às fls. 340/360, o que ofende o princípio da impessoalidade e da igualdade, protestando pelo julgamento antecipado da lide.

Intimadas as partes a especificarem as provas pretendidas, não houve manifestação (fls. 392 e 395).

O Ilustre representante do Ministério Público Estadual declinou de suas atribuições, por não vislumbrar interesse público capaz de ensejar a necessidade de intervenção da instituição (fls. 393/393v).

Determinada a juntada da cópia atualizada e integral da sua certidão de vida funcional (fl. 401), o Autor trouxe o documento às fls. 402/405, após o que o Réu manifestou ciência e reiterou os argumentos de sua contestação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, diante da ausência de interesse das partes na produção de outras provas além das já constantes nos autos, que contam, ainda, com manifestação do Ministério Público Estadual pelo prosseguimento do feito independentemente de sua intervenção, declaro o processo maduro para sentença.

A controvérsia a ser analisada na presente ação consiste em saber se assiste direito ao Autor à anulação dos atos administrativos que ensejaram os indeferimentos da estabilidade excepcional e do enquadramento da carreira de agente de polícia, em prol do Autor, na Polícia Judiciária Civil – MT e, caso positivo, se possui direito à estabilidade excepcional e à homologação ao cargo efetivo Investigador de Polícia, na Classe A e Nível 10 e, por consequência, se há direito ao recebimento das parcelas vencidas sobre os proventos que teria direito.

Compulsando os autos, observa-se que o Autor foi declarado estável no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT, a partir de 21 de dezembro de 1989, através do Decreto no 2.935, de 25 de outubro de 2010 (fl. 178), com a seguinte redação:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando o que consta do Parecer no 28/SGGP/2010 da Procuradora Marilci Malheiros F. de Souza Costa e Silva e do Processo protocolizado na Secretaria de Estado de Administração sob o no 465553/2010, DECRETA:

Art. 1o Fica declarado Estável no Serviço Público Estadual, nos termos do Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o servidor JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, Matrícula no 9370, CPF 128.649.601-25.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor a partir de 21 de dezembro de 1989.”

Na sequência, o Decreto no 3.091, de 20 de dezembro de 2010, foi publicado com a seguinte redação (fl. 180):

“Art. 1o Fica declarada estável no Serviço Público Estadual, com fulcro em matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso – Processo no 2.136/CPPGE/2009/800714/PGE/2008, bem como no Parecer no 28/SGGP/2010, da Procuradoria Geral do Estado – Processo no 465553/2010; o servidor JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula no 9370, a qual passa a ter tratamento equiparado ao conferido aos servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, artigo 39, “caput”, da CF/88, artigo 4o da Lei Estadual no 5.624 de 25 de julho de 1990 e artigo 280 da Lei Complementar Estadual no 04 de 15 de outubro de 1990.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 22/06/2010.”

E na mesma data, também foi publicado o Decreto no 3.080, que tornou nulo o Decreto no 2.935, de 25 de outubro de 2010 (fl. 181).

Como se vê, tanto o primeiro, quanto o segundo Decreto tiveram por base o Parecer no 28/SGGP/2010, da PGE-MT, lastreando-se o segundo, além do mencionado Parecer, na matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso – Processo no 2.136/CPPGE/2009/800714/PGE/2008.

Compulsando os autos, extrai-se que a matéria foi sumulada pelo Colégio de Procuradores nos seguintes termos (fls. 161/162):

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA-SERVIDORES NÃO ESTABILIZADOS – DECURSO DE LONGO PERÍODO DE TEMPO – DECADÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VISANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TENDENTES A EXCLUÍ-LOS DO SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL DO ARTIGO 54 DA LEI FEDERAL No 9.784/99 SOBRE ATOS PRATICADOS ATÉ A SUA PUBLICAÇÃO, COMPUTANDO-SE O INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA – APLICAÇÃO DA SUPERVENIENTE LEI ESTADUAL No 7.692/2002, QUE FIXOU EM 10 (DEZ) ANOS O PRAZO DECADENCIAL, APENAS SOBRE OS ATOS ADMINISTRATIVOS ILEGAIS PRATICADOS APÓS O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGRG NO AG 1.124.799/DF E AGRG NO RESP 979.926/RN) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO PRÓPRIO ESTADO DE DIREITO – APLIAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO APENAS AOS SERVIDORES NOMEADOS ATRAVÉS DE PORTARIAS OU ADMITIDOS PELO REGIME DA CLT PARA EXERCER FUNÇÃO PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO – TRATAMENTO EQUIPARADO AO CONFERIDO AOS ESTABILIZADOS, COM SUA CONSEQUENTE TRANSMUTAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO, PERMANECENDO, CONTUDO, EXTRA-QUADROS – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO COLÉGIO DE PROCURADORES AOS SERVIDORES QUE OCUPAM, AINDA QUE HÁ LONGOS ANOS, CARGO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO, BEM COMO ÀQUELES SERVIDORES QUE TIVERAM O SEU VÍNCULO DECLARADO JUDICIALMENTE NULO, POR DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO.

Já o Parecer no 28/SGGP/2010, da Procuradoria Geral do Estado – Processo no 465553/2010, conta com a seguinte ementa (fl. 168):

CONSULTA FORMULADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE NÃO ESTABILIDADE NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PROCESSO SUBMETIDO AO COLÉGIO DE PROCURADORES. DECISÃO RECONHECENDO A IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A EXCLUÍLOS DO SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. FORMAÇÃO DE PROCESSOS INDIVIDUALIZADOS PARA CONSTATAÇÃO DA APLICAÇÃO DA DECISÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES NO PROCESSO No 2136/CPPGE/2009. SERVIDOR JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA. RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE.

Adentrando ao conteúdo do parecer, em relação ao Autor, assim foi concluído (fls. 172/177):

“Daí que, formou-se o presente processo com a finalidade de análise da situação funcional do Sr. JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA.

De início, destaco que, no processo 2.136/CPPGE/2009, o voto do Primeiro Revisor foi aprovado com os acréscimos do Segundo Revisor, por maioria.

Entendo oportuno, fazer algumas transcrições dos votos exarados no processo:

“Voto Vista. Conselheiro Nelson Pereira dos Santos:

“(...)

Cabe assinalar em quadra primeira que o caso não comporta e nem compreende discussão sobre a situação funcional dos servidores contratados temporariamente para atender situações excepcionais ou nomeados para o exercício de cargo em comissão, assim definido em lei.

A situação funcional tratada nos autos, à exceção da servidora Adriana Alexandre de Oliveira que teve o vínculo de trabalho declarado nulo e que passou, ao depois, exercer cargos comissionados, remete a servidores nomeados através de portarias ou admitidos pelo regime da CLT para exercer função própria de cargo efetivo.

(...)

Afasta-se, portanto, qualquer discussão sobre o tema relacionado a eventual situação de servidor livremente nomeado para o exercício de cargo comissionado o qual, pela própria natureza, é precário, demissível ad nutum e não comporta discussão sobre efetividade ou estabilidade, independente do tempo de ocupação precária do cargo.

(...)

Voto de Vista proferido pelo 2o Revisor, Procurador do Estado, Dr. Alexandre Callejas:“...

Dessa forma, voto no sentido de:

a) reconhecer a convalidação e consolidação da situação funcional desses servidores, em razão do decurso do tempo, incorporando-os ao serviço público Estadual, desde que tenham sido nomeados através de portarias ou admitidos pelo regime da CLT para exercer função própria de cargo efetivo;

b) para definir se o cargo é efetivo ou comissionado vale a previsão contida em lei, concernente às atribuições próprias de servidor efetivo, e não a denominação ou nomen iuris que se deu ao ato quando da assunção do servidor ao cargo público;

c) dar aos aludidos servidores tratamento equiparado ao conferido aos estabilizados com sua consequente tramutação para o regime estatutário, por força do artigo 19 do ADCT, artigo 39, caput, da CF/88, artigo 4o da Lei Estadual no 5.624 de 25 de junho de 1990 e artigo 280 da Lei Complementar Estadual no 04, de 15 de outubro de 1990, pelo menos até que se conclua o julgamento da ADIN no 2.968-DF pelo Supremo Tribunal Federal;

d) determinar que os aludidos servidores permaneçam extra-quadros, ou seja, os referidos servidores não poderão ser computados como integrantes das respectivas carreiras, na qualidade de ocupantes de cargo público;

(...)”

Portanto, esses são os parâmetros para verificar se a decisão se aplica à situação desta servidora. Ao manusear os documentos constantes nos autos, constata-se que JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA foi nomeado por Ato Governamental de 05-09-78, para exercer o cargo em “comissão” de Comissário de Polícia, Padrão “CM-09” da Delegacia Regional de Cuiabá (doc. Fls. 06 e 166)

Assim, o Sr. JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, exerce cargo público – de natureza efetiva – há mais de 32 anos.

Também juntou aos autos certidão negativa de ação contra o Estado de Mato Grosso (fls. 165). Portanto, constata-se que o servidor não teve seu vínculo declarado nulo judicialmente.

Pelo exposto, considerando que o servidor reúne os requisitos traçados na decisão declinada, opino pela declaração de estabilidade do Sr. JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA no serviço público estadual, cabendo a Secretaria de Estado de Administração adotar as demais providências necessárias, consoante orientações proferidas nos votos do Colégio de Procuradores no Processo no 800714/2000.”

Assim, inicialmente foi elaborado estudo abrangente acerca dos servidores não estabilizados no Estado de Mato Grosso, tratando de diversas hipóteses e suas possíveis consequências, com objetivo de orientar as condutas a serem tomadas caso a caso.

Num segundo momento, analisando-se a situação específica do Autor, concluiu-se pelo preenchimento das condições do art. 19 do ADCT, que culminou no Decreto no 2.935, de 25 de outubro de 2010, que declarou o Autor estável no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT, com apoio no Parecer no 28/SGGP/2010 da PGE-MT.

Posteriormente, tal Decreto foi revogado pelo Decreto no 3.080, de 20 de dezembro de 2010 e, na mesma data, publicado o Decreto no 3.091, que declarou o Autor estável no serviço público, com fundamento no mesmo Parecer e na matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores, de forma a conceder tratamento equiparado ao conferido aos servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT.

Observa-se, assim, que desde o primeiro Decreto, seu fundamento de validade era o mesmo, tendo havido mera correção do texto, para ficar de acordo com o Parecer que o lastreou, que por sua vez tomou por base o entendimento sumulado do Colégio de Procuradores.

Desse modo, verifica-se, também, que o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT mostram-se incontroversos, já que a própria Administração assim entende, restando a controvérsia acerca dos efeitos desse preenchimento.

Eis a redação do art. 19 do ADCT:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da Administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do “caput” deste artigo, exceto se tratar de servidor.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

No caso em questão, o Autor indiscutivelmente preenchia o requisito temporal para ser beneficiado pela mencionada norma, já que seu ingresso na Polícia Judiciária Civil ocorreu em setembro de 1978 (fls. 33 e 403), quando foi “nomeado para exercer, em Comissão, a função de Comissário de Polícia, Padrão “CM-09”, da Delegacia de Polícia do Município de Cuiabá.”

Em relação à vedação contida no § 2o, que prescreve não se aplicar o dispositivo aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, o Autor destaca que muito embora tenha sido designado o termo “em comissão”, trata-se de cargo efetivo, conforme previsão do art. 2o da Lei no 3.793/76 (fl. 204), que foi posteriormente transformado no cargo de Agente de Polícia, conforme Art. 5o do Decreto no 2.113/82 (fls. 207/207-V).

Além disso, como visto, a própria Administração reconhece que se trata de cargo de natureza efetiva. Assim, o Autor preenchia os requisitos para ser beneficiado com a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Não obstante, vê-se que o Réu não contesta o preenchimento das condições, mas argumenta pela improcedência da ação, sustentando que a norma prevista no art. 19 do ADCT seria um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição, possuindo apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Deste modo, a questão de direito que se coloca é acerca dos efeitos da declaração de estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

O Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado já teve a oportunidade de enfrentar o tema em discussão, entendendo que referida estabilidade confere ao servidor apenas o direito de permanecer no serviço público, não podendo usufruir de vantagens próprias da carreira, o que só ocorreria caso tivesse ingressado por meio de concurso público, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA (FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 19 DO ADCT) - LICENÇA-PRÊMIO – DIREITO ASSEGURADO APENAS AOS SERVIDORES QUE POSSUEM EFETIVIDADE (INGRESSO NA ADMINSUTRAÇÃO PÚLICA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. Estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT). efetividade e estabilidade. Conceito jurídicos distintos, com consequências e efeitos igualmente diversos.

2. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

3. Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).

4. Servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.

5. No caso em apreço o impetrante foi estabilizado de forma excepcionalíssima, ou seja, fora das hipóteses previstas no art. 19 do ADCT.

6. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade .

7. Ausência de direito líquido e certo.

8. Ordem denegada. (N.U 1002929-79.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E DIREITO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO – EFETIVAÇÃO – ARTIGO 19 ADCT – PROGRESSÃO NA CARREIRA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de que, nos casos em que se busca o reconhecimento de nova relação jurídica, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando o requerente não pleiteálo dentro do qüinqüênio legal, consoante estipulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32. (AgRg no REsp 798.499/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 05/02/2007, p. 348).

No entanto, não consta nos autos a data em que a Administração Pública Estadual reconheceu a estabilização do Recorrente, de modo que não tem como saber o início do transcurso do prazo prescricional para a propositura da ação.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT -CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635). (N.U 0033265-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - REVISÃO PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – PARIDADE DE REAJUSTE – SERVIDOR ESTABILIZADO E SERVIDOR CONCURSADO – IMPOSSIBILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA NORMA - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pleiteia o Recorrido o reenquadramento funcional, incorporação pelo cargo de confiança e demais verbas. Inicialmente cumpre destacar que a estabilidade excepcional (art. 19 ADCT ) não implica na efetividade no cargo, o qual é imprescindível a aprovação por meio de concurso público. O plano de carreira de Procurador Municipal instituída pela Lei 3.753/2012 não retroage para beneficiar o autor, posto que aposentou-se em 06/07/2000, diante da irretroatividade da norma. Além do mais, destaca-se que restou declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que determinava o enquadramento ao servidor estabilizado, consoante decisão unanime da ADI 38573/2014. Sentença reformada para reconhecer a improcedência do pedido. Recurso conhecido e provido. (N.U 0021122-61.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

E no mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1240434 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.

III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1238618 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Portanto, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT possuem direito à estabilidade, mas não lhes são conferidas as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.

No caso concreto, nota-se que foi conferido ao Autor o tratamento equiparado ao do art. 19 do ADCT, declarando-se sua estabilidade.

O que o Autor busca é ter o enquadramento no cargo de Agende de Polícia, o que não é possível sem que tenha nela ingressado por meio de concurso público.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de outubro de 2020.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando omissão quanto à incidência da Lei n.° 72/00 ao caso concreto, que determina o enquadramento/efetividade no PCC da Polícia Judiciária Civil aos servidores declarados estáveis pelo artigo 19, da ADCT, bem como em relação aos documentos que comprovam que servidores em caso idêntico foram declarados enquadrados/efetivos, (ID. 309664854 – pág. 15/26), rejeitados, pelo Excelentíssimo Juiz

de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, com base nos seguintes fundamentos (ID. 309667869):

“
Vistos etc.

O Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração (ID 51785619 pags 15/26) contra a sentença proferida no ID 51785619 (pag 08 a 12) (Id. 86583851), alegando a existência de omissões que, segundo a parte, comprometem a clareza e a eficácia da decisão judicial.

As contrarrazoes foram apresentadas no ID 88500110.

É o relatório.

Decido.

Os EMBARGOS DECLARATÓRIOS estão previstos no art. 1.022 do NCPC (antigo art. 535 do CPC de 1973):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material

A função dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO será sempre corrigir uma falha, sem alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Após análise dos embargos observa-se que as alegações apresentadas pelo embargante não se configuram como omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais que justificariam a interposição dos aclaratórios.

Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No presente caso, a sentença foi proferida com clareza e abordou de forma detalhada todos os pontos essenciais para a resolução da controvérsia. A tentativa de rediscutir a matéria já apreciada, conforme ocorre na presente hipótese, não se subsume às razões autorizadoras dos embargos de declaração.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores conforme preconizam os artigos 1.022 e 489 §1o do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria os embargos de declaração devem ser conhecidos e desprovidos. Os embargos de declaração são o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior." (N.U 0000443-02.2001.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023).

Ademais, é entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que os embargos de declaração não devem ser utilizados como instrumento para reexame do mérito da decisão. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que a utilização dos embargos para questionar o conteúdo substancial da sentença configura abuso do direito, uma vez que não se destinam a discutir o mérito do julgamento.

No caso em análise, o embargante busca, na verdade, a revisão da decisão, o que não é possível na via dos aclaratórios. Tal tentativa configura o uso indevido da ferramenta recursal.

Desta forma, considerando que a decisão embargada não padece de vícios que a tornem passível de correção pelos embargos de declaração, rejeito os embargos interpostos, mantendo a sentença em sua integralidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 24 de julho de 2024.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a situação discutida nos autos não se submete ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, quanto à dependência de aprovação em concurso público para investidura em cargo de provimento efetivo, mas ao disposto no
caput
, do referido artigo, notadamente em relação à obediência ao princípio da legalidade e impessoalidade.

Posiciona, ademais, que a Constituição Federal assegura o direito adquirido e o ato jurídico perfeito e, no caso, a parte apelante detinha direito adquirido de ser declarado estável excepcionalmente desde a promulgação da Carta Magna, pois ingressou no servido público estadual em 05.09.1978, lotado na Polícia Judiciária Civil.

Assevera, nesse contexto, que a Lei Complementar Estadual n.° 72/00 determina expressamente, no artigo 10, inciso IV, o enquadramento dos servidores declarados estáveis pelo artigo 19, do ADCT, ao Plano de Cargos e Carreiras da Polícia Judiciária Civil.

Salienta que no início da vigência da referida lei, a parte apelante já deveria ter sido declarada estável e, de forma consectária, enquadrada no cargo efetivo. Todavia, o ente público somente declarou a sua estabilidade extraordinária equiparada na data de 20.12.2010, impedindo-o de ingressar no enquadramento de carreira ou deferir-lhe vantagens próprias de servidores ocupantes de cargos efetivos.

Apregoa, além disso, que não apenas foi privado na investidura de cargo de provimento efetivo, como vem sofrendo discriminação em relação a outros servidores estabilizados, os quais foram efetivados ao cargo público de investigador de polícia, sem a necessidade de concurso público, em violação ao princípio da impessoalidade.

Por essas razões, requer “
o recebimento do presente recurso para que seja
CONHECIDO
e, ao final,
INTEGRALMENTE PROVIDO
, para que seja integralmente reformada a sentença originária para reconhecer a IMEDIATA anulação dos efeitos da decisão administrativa no Processo sob no 634671/2012 (Apensos 483187/2011 e 465553/2010) e Processo sob no 2.136/CPPGE/2009 (800714/PGE/2008), exarados pelo Colégio de Procuradores da PGE, e ainda, a anulação dos efeitos Decretos no 3.080 e 3.091 de 20 e dezembro de 2010, tornando-se vigente, com efeito represtinatório, o Decreto no 2.935, de 25/10/2010, declarando assim a
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL
em prol do autor, uma vez que há flagrante violação ao preceitos constitucional (artigo 19, do ADCT e 5o, caput, da CF/88) e as normas infraconstitucionais [Lei Complementar no 72/2000 c/c Lei Complementar no 155/2004 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), bem como o
ENQUADRAMENTO (Efetividade) no Plano de Classificação e Carreiras da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no cargo de investigador/agente de polícia, Nível 10 e Classe A, também com efeitos represtinatórios, desde 25/10/2010
, conforme Decreto no 2.935, assegurando-lhe os direitos daí advindos, principalmente na revisão do ato de sua aposentadoria compulsória de no 5.563/2011, em 21 de dezembro de 2011, nos termos do art. 10, IV, da Lei Complementar Estadual no 72/2000
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada justifica defende a manutenção da sentença, destacando que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se estender os efeitos da estabilidade decorrente do artigo 41, da Constituição Federal, aos servidores que não ingressaram no serviço público por meio de concurso.

Acrescenta que, em relação à isonomia, o que a Constituição Federal assegura é a igualdade jurídica, de modo que deferir o pedido formulado pela parte apelante configura violação a tal preceito, na medida em que servidores efetivos e estabilizados não são isonomicamente iguais, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 309664875).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 31615878).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0041807-69.2015.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, EFETIVIDADE, ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO DE CARREIRA DE CARGO PÚBLICO C/C CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a declaração de nulidade dos atos administrativos que ensejaram o indeferimento da estabilidade excepcional e do enquadramento da carreira de agente de polícia, para que seja condenado o ente público a conceder a estabilidade excepcional e homologar o cargo efetivo de investigador de polícia, nos termos do artigo 10, inciso IV, da Lei Complementar n.° 72/2000, com o pagamento das parcelas vencidas sobre os proventos do servidor (ID. 309664852 – pág. 05/28).

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID. 309664853 – pág. 163/167).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, asseverando a possibilidade de correção de erros nos atos administrativo motivo pelo qual houve a correção da estabilidade pelo Decreto n.° 3.019, para conferir tratamento equiparado aos servidores estabilizados pelo artigo 19, da ADCT, bem como a impossibilidade de enquadramento do servidor em cargo efetivo, por não ter sido investido por concurso público (ID. 309664853 – pág. 171/186).

Impugnada a contestação (ID. 309664853 – pág. 188/193, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que em casos que tangenciam a prática de atos administrativos e a gestão de pessoal, a jurisdição de controle incide, por força do princípio da separação dos poderes, sobre a legalidade estrita dos atos administrativos, não sendo permitido ao julgador substituir-se ao administrador no mérito administrativo. A atuação judicial, portanto, limita-se a verificar aderência do ato aos parâmetros de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, além do respeito ao devido processo legal administrativo, à motivação e à isonomia.

À luz desse balizamento, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não se evidencia, no conjunto argumentativo apresentado, vício capaz de fulminar os procedimentos administrativos questionados ou os decretos estaduais por ela nominados.

E, isso porque, não se demonstrou incompetência da autoridade prolatora, desvio de finalidade, inobservância de forma essencial, ausência de motivo juridicamente idôneo ou objeto incompatível com a ordem jurídica. Tampouco foram apontadas, com precisão e prova robusta, lesões concretas a garantias procedimentais, como cerceio de defesa ou falta de motivação, a infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nessa perspectiva, a pretensão anulatória dos Decretos n.° 3.080/2010 e 3.091/2010 não se sustenta, porque a alegação genérica de ilegalidade não é bastante para deslocar a presunção de validade, exigindo-se demonstração específica e contemporânea dos vícios invocados.

Em síntese: os fatos comprovados nos autos indicam que houve processamento e decisão administrativa no âmbito das competências legalmente estabelecidas; as alegações de nulidade permanecem no plano da inconformidade subjetiva com o resultado, o que, por si, não autoriza a invalidação jurisdicional.

No que toca a estabilidade excepcional, é incontroverso que a parte apelante teve reconhecida, ainda que por equiparação, os efeitos da estabilidade pela regra do artigo 19, do ADCT, por ter ingressado no serviço público estadual antes da promulgação da Constituição de 1988. O cerne da discussão posta nos autos, portanto, cinge-se ao alcance jurídico dessa estabilidade.

Com efeito, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e título, sendo conferido a esses servidores, aos três anis de efetivo exercício, a estabilidade, conforme dispõe o artigo 41. Veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

[...]

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 1o O servidor público estável só perderá o cargo:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 2o Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 3o Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 4o Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade”.

Por sua vez, artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê que os servidores públicos, em exercício da data da promulgação da carta Magna, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos mediante concurso público, são considerados estáveis no serviço público.

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.

A interpretação sistemática e teleológica dos artigos supratranscritos conduz a uma conclusão de que a estabilidade transitória assegura apenas o direito de permanência no serviço público, no cargo em que se encontra o servidor, não lhe conferindo a efetividade própria dos cargos acessíveis mediante concurso público.

Assim, a estabilidade do artigo 19, do ADCT, não se confunde, pois, com a efetividade referida no inciso II do artigo 37 da Constituição. Enquanto esta supõe investidura originária antecedida de concurso, aquela apenas excepciona, por razões de transição institucional, a ruptura do vínculo funcional, sem erigir, por via transversa, um título de acesso a cargos de provimento efetivo ou às vantagens inerentes a carreira estruturada.

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é inequívoca ao traças essa distinção. A Corte suprema reiteradamente assentou que os que os servidores estabilizados pelo artigo 19, do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos; por isso, não fazem jus a enquadramento em cargos de carreira, progressões funcionais e vantagens privativas dos titulares de cargo efetivo, nem à vinculação ao regime próprio de previdência dos servidores efetivos. Confira-se:

“Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário.

1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social.

2.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos
e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98.

3. Agravo interno provido”.

(STF - RE: 1381137 TO, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. ALEGADA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (08.05.1986), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe invocar, na hipótese, o instituto da segurança jurídica. Precedentes.

3. Não incidem, portanto, na hipótese dos autos, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”.

(RE 1219419 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 22/09/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I -
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público
.

II -
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.

III - Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

(ARE 1238618 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04/03/2020). (Grifo nosso).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.

1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.

2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

3. Agravo regimental não provido.

4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1069876 AgR, Relator (a): Min . DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)”.

(STF - AgR ARE: 1069876 SP - SÃO PAULO 0055385-51.2012.8.26 .0053, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 13-11-2017). (Grifo nosso).

Nessa mesma trilha, o STF, ao julgar o Tema n.° 1.157, em Repercussão Geral, fixou a tese segundo a qual é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade do artigo 19, do ADCT, justamente porque a regra transitória não prevê direito à efetividade e porque rege a matéria, de modo vinculante, o artigo 37, II, da Constituição, com a interpretação robustecida na ADI 3609:

“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3 .609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal .

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” .

(STF - ARE: 1306505 AC 1001607-66.2019.8.01 .0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/04/2022)”. (Grifo nosso).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a pretensão de equiparação funcional do apelante conflita frontalmente com a
ratio decidendi
desses precedentes vinculantes.

A propósito, sobre a matéria, colacionam-se precedentes deste e de outros Tribunais de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTABILIZADO – ARTIGO 19, DO ADCT – CONVERSÃO DE LICENÇA–PRÊMIO EM ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS DE FORMA EXTRAORDINÁRIA – FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO .

1.
O artigo 19, da ADCT, garante aos servidores estabilizados apenas e tão somente o direito de permanecer no serviço público, não sendo a eles estendidos os demais direitos conferidos aos servidores que possuem efetividade e estabilidade
. 2. Em atenção à Emenda Constitucional n .o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09 .12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 3. Sentença parcialmente retificada. Recurso Provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0020616-65.2015.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO – EFETIVAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ADMISSÃO OCORRIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ascensão na carreira, por meio de enquadramentos, elevações de classe e nível, somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso dos autos. O servidor público estabilizado do serviço público por força do artigo 19 do ADCT, conforme precedentes do STF, somente possui o direito de manter-se no cargo, não podendo usufruir de benesses inerentes ao concurso público
. Restando evidente a impossibilidade de conceder reenquadramento funcional à recorrente, por se tratar de servidor público estabilizado, deve-se manter a sentença de improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido”.

(TJ-MT 10034021020168110041 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021). (Grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR ESTABILIZADO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT - SERVIDOR NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A ESTABILIZAÇÃO - EFETIVIDADE - AUSÊNCIA - SERVIDOR QUE NÃO INTEGRA A CARREIRA, NÃO POSSUINDO OS MESMOS DIREITOS DO EFETIVO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O servidor estabilizado nos termos do art . 19 do ADCT, que não foi aprovado em concurso público após a estabilização, não possui direitos idênticos ao servidor efetivo, dentre eles, o de progredir na carreira.
2- No caso, restou evidente a impossibilidade de conceder progressão vertical ao recorrente e recebimento do benefício, uma vez trata-se de servidor estabilizado. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9 .099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002824-36.2017.8 .11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020). (Grifo nosso).

“Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público. Pedido de enquadramento conforme a Lei Municipal no 4 .468/2015, que instituiu o plano de carreiras e salários para os profissionais da Educação do Município de Barra Mansa. Sentença de improcedência. Irresignação da Autora. A Postulante que foi admitida em 1987, pelo regime celetista para exercer as funções de professora e se aposentou no ano de 2018. Declaração emitida pela Gerência de Recursos Humanos do Município, dando conta de que a autora foi admitida sem concurso público.
Servidora que goza da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, mas não tem efetividade, para a qual é necessária aprovação em concurso público. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema no 1 .157 da repercussão geral, segundo a qual: ¿é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)¿ . Além disso, segundo o art. 12 da Lei no 4.468/15, para concorrer às progressões, o servidor deve estar em efetivo exercício, o que não ocorre com os aposentados, caso da recorrente. Desprovimento do Recurso”.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00106118820208190007 202500106464, Relator.: Des(a). PAULO ASSED ESTEFAN, Data de Julgamento: 18/03/2025, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 24/03/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDOR ESTABILIZADO NA FORMA DO ARTIGO 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional de servidor público estadual aposentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público estabilizado na forma do artigo 19 do ADCT, sem vínculo de efetividade, possui direito ao reenquadramento funcional em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O artigo 19 do ADCT confere estabilidade excepcional ao servidor público admitido sem concurso antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mas não lhe atribui vínculo de efetividade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que é vedado o reenquadramento funcional de servidor estabilizado, em razão da ausência de efetividade prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
. 5. Precedentes desta Corte e do STF reafirmam a impossibilidade de progressão funcional para servidores estabilizados, sendo tal benefício restrito aos servidores efetivos admitidos mediante concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1.
É vedado o reenquadramento funcional em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 1157 da Repercussão Geral do STF
."____________________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. II; ADCT, art . 19; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505, Rel. Min . Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; TJRN, AC 0874197-92.2020 .8.20.5001, Rel. Des . Cornélio Alves, j. 17/02/2023, p. 27/02/2023; TJRN, AC 0821477-85.2019 .8.20.5001, Rel. Juiz Convocado Ricardo Tinoco de Goes, j . 19/11/2022; TJRN, AC 0908008-72.2022.8.20 .5001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 07/07/2023, p . 10/07/2023”.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08371268520228205001, Relator.: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2025, Primeira Câmara Cível). (Grifo nosso).

Sob outra ótica argumentativa, a invocação do artigo 37,
caput
, da Carta Magna, para sustentar que bastaria a legalidade e a impessoalidade — prescindindo-se da prova de concurso público — inverte a lógica constitucional.

A legalidade administrativa, no Estado de Direito, é qualificada, o que dizer que a Administração e os direitos dela derivados conformam-se à Constituição e às leis. Portanto, não há legalidade válida que contrarie o artigo 37, inciso II.

O princípio da impessoalidade, por seu turno, não autoriza “nivelamento por atalho” entre situações que a Constituição teve por distintas. Ao revés, a observância da impessoalidade exige respeito às condições objetivas de ingresso e de desenvolvimento na carreira. O silogismo é direto: se a Constituição reserva a efetividade aos aprovados em concurso, a outorga judicial de efetividade ou de vantagens privativas a quem não atendeu esse requisito violaria, ela própria, a legalidade e a impessoalidade constitucionais.

Demais disso, não procede a tese de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito. Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, e muito menos a situação juridicamente incompatível com a Constituição vigente.

Nesse ponto, perfaz curial salientar que ao afirmar ter direito adquirido à declaração de estabilidade desde a promulgação da Constituição, ainda que reconhecida essa estabilidade, o atributo adquirido foi unicamente o de permanência no cargo, não a efetividade. A pretensão de converter a estabilidade em título para provimento efetivo e progressões funcionais resvala em construir, por via de interpretação, direito que o texto constitucional expressamente condicionou à realização de concurso.

Ademais, em matéria de vínculo estatutário e organização de carreiras, a regra é
tempus regit actum
, e a Constituição veda a transposição automática de vínculos precários ou estabilizados para cargos efetivos sem o crivo do concurso público.

Outrossim, não há que se falar em violação à isonomia por suposta efetivação de outros servidores estabilizados. A uma pelo fato de que a Administração não está vinculada a replicar eventual irregularidade pretérita, uma vez que a isonomia não se presta a propagar ilegalidades. A duas, porque o princípio igualitário demanda tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades. Servidores estabilizados e servidores efetivos não se encontram na mesma premissa fática e jurídica exatamente porque o acesso por concurso, requisito objetivo e impessoal, é o elemento que define a “carreira” no sentido constitucional. A invocação de precedentes administrativos isolados não cria, em desfavor da Constituição, um direito subjetivo ao reenquadramento.

Por derradeiro, no que se refere ao artigo 10, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.o 72/00, a leitura sistemática dessa norma com o artigo 37, II, da Constituição, já transcrita nesse voto, e com a jurisprudência vinculante impõe conclusão diversa da postulada.

A disposição local disciplina, para fins de organização interna, a possibilidade de designação de servidores estabilizados para o exercício de funções relacionadas a cargos estruturados, observados os requisitos pertinentes. Confira-se:

“Art. 10
O enquadramento dos atuais servidores na

carreira de Agente de Policia, Escrivão de Policia, Papiloscopista, Auxiliar de Necropsia, Perito Criminal II, Perito Criminal, Perito Criminal Médico Legista e Perito Criminal Odonto-Legista dar-se-á da seguinte forma:

I — para os servidores efetivos dos cargos de Agente de Policia e Escrivão de Policia, que se encontram lotados na Policia Judiciária Civil até a data da publicação desta lei, conforme Tabela Permanente, Anexo I, desta lei complementar;
II — para os servidores efetivos dos cargos de Perito Criminal, Perito Criminal Médico Legista e Perito Criminal Odonto-Legista, que se encontram lotados na Coordenadoria Geral de Pericias e Identificações até a data da publicação desta lei, conforme Tabela Pennanente, Anexo II, desta lei complementar;

III — para os servidores efetivos dos cargos de Papiloscopista, Auxiliar de Necropsia e Perito Criminal II, que se encontram lotados na Coordenadoria Geral de Pericias e Identificações até a data da publicação desta lei, conforme Tabela Permanente, Anexo I, desta lei complementar,
IV — os servidores declarados estáveis no Serviço Público Estadual, nos termos do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988, lotados na Policia Judiciária Civil e na Coordenadoria Geral de Pericias e Identificações até à data da publicação desta lei serão designados para o exercício das funções referentes aos cargos estruturados na presente lei complementar, obedecidas às exigências e requisitos pertinentes aos respectivos cargos”.

Entretanto, não há, nesse texto, outorga de efetividade, nem autorização para reenquadramento automático em cargos de carreira, nem derrogação do modelo constitucional de provimento por concurso. A interpretação teleológica, guiada pelo desenho federativo de pessoal, repele a extensão pretendida, sob pena de colisão com a cláusula de concurso público e com a tese firmada no Tema n.o 1.157.

Em outras palavras, a Lei Complementar Estadual n.° 72/00 não confere efetivação, menos ainda com efeitos retroativos, e não pode ser manejada para converter estabilidade excepcional em efetividade ou para franquear progressões reservadas aos integrantes de carreira efetiva.

Desse modo, inexistentes vícios nos procedimentos e nos atos administrativos, bem como que a estabilidade do artigo 19, do ADCT, não se converte em efetividade, alinhado aos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal que vedam o reenquadramento e a fruição de vantagens privativas de cargo efetivo por servidores estabilizados, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025